Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721546-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA DA CUNHA, com pedido liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na ação de cumprimento de sentença promovida em desfavor de DANIEL CAVALCANTE GAUCHE. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 157731755, dos autos referência): A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com cautela, excepcionalmente, e desde que atendidos os requisitos legais. Ademais, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores, condições essenciais para o deferimento da medida pleiteada. A simples alegação de ausência de bens passíveis de constrição judicial não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações. 2. Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331318, 07528112620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica de ID 157598548. Cumpra-se a parte final da decisão do ID 135950922. Intimem-se. Nas razões do recurso, relata que o agravado é devedor da quantia de R$3.072,60, e que já foram empreendias diversas tentativas com o fim de satisfazer o crédito, porém, inexitosas. Aduz que a empresa DC GAUCHE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ no 37.787.312/0001-05, atua no ramo de instalação e serviços de placas de energia fotovoltaica, sendo a empresa de propriedade do agravado, tendo sido constituída com a finalidade de ocultar patrimônio pessoal e, assim, frustrar a execução, na chamada blindagem patrimonial. Defende que é notória a tentativa de ocultação por parte do agravado que a todo custo tem ocultado seus bens em nome da empresa, evidenciando a confusão patrimonial. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a reforma da decisão para o fim de deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, IV, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa DC GAUCHE COMERCIO E SERVIÇOS, apontada como meio de blindagem do patrimônio do agravado para frustrar a execução. Não obstante as alegações, sem razão o agravante. É certo que a desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do CC). Nessas premissas, tenho que a decisão agravada não merece reparo, isso porque o agravante não demonstrou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que se subsumi na ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. A alegação de não localização bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada. O agravante não apresentou elementos que comprovem nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC. Assim, numa análise sumária, própria desta via recursal, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator